Tribunal: STF
Processo: Rcl 58149
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do RE 654.432 (tema 541) e do MI 708. 4. Esgotamento de instâncias ordinárias não configurado. Não cabimento da reclamação. 5. Ausência de estrita aderência entre o paradigma indicado e o ato reclamado. 6. Não demonstrados argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.